Tribunal: TJMT
Processo: 1019053-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019053-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), STRATURA ASFALTOS S.A. - CNPJ: 59.128.553/0001-77 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – GARANTIDOR QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE E INGRESSOU NO POLO PASSIVO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE DEFESA – COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo firmado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado, no qual o executado ingressa voluntariamente no polo passivo da execução como garantidor, dando-se por citado e renunciando expressamente ao direito de opor defesas contra a execução, impede a posterior alegação de prescrição da pretensão executiva.

2.
Não se verifica a prescrição ou prescrição intercorrente quando
comprovados os atos processuais realizados dentro do prazo legal, não havendo inércia da exequente.

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ
.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE MURA JUNIOR
contra decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
0013174-34.2004.8.11.0041
ajuizada por
STRATURA ASFALTOS S/A
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentado pelo ora agravante.

O agravante sustenta que a pretensão executiva em seu desfavor está prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, uma vez que sua citação só ocorreu em junho de 2023, mais de 17 anos após o vencimento da obrigação (30/07/2006).

Alega que configurou a prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo ficou paralisado por mais de 15 anos sem qualquer diligência útil ou citação válida dirigida ao agravante, que só foi incluído no polo passivo em 2022.

Assevera que o crédito exequendo é inexigível, pois foi submetido à recuperação judicial da devedora principal (GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA), tendo sido novado com a homologação do Plano de Recuperação Judicial em 05/05/2022, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.

Afirma que não figurava no polo passivo da demanda à época da homologação do acordo entabulado entre o exequente e a devedora principal GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, tampouco foi citado, violando-se assim o devido processo legal.

Declara que o juízo
a quo
, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, equivocadamente considerou que tais matérias estariam cobertas pela coisa julgada, ignorando que o agravante somente passou a integrar o polo
passivo da execução em 2022, sendo citado apenas em junho de 2023, mais de 17 anos após o vencimento da obrigação.

Pontua que o magistrado de origem afastou a submissão do crédito ao juízo
recuperacional
com fundamento na Súmula 581 do STJ, cuja aplicação não se ajustaria à hipótese dos autos diante da ocorrência da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

Com essas considerações
.
pugna pel
o provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
293397351
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
298631368
, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações
pelo juízo
a quo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

STRATURA ASFALTOS S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº
0013174-34.2004.8.11.0041
em face de
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA
, alegando ser credora d
o valor de R$ 470.210,53, representad
o
por duplicatas protestadas no Cartório do 4º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT.

No ID nº 25772504 as partes formalizaram acordo,
o qual foi homologado por sentença no ID nº 25772508, tendo JOSE MURA JUNIOR e GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA assinado como garantidores, se dando como citados nos autos
.

JOSE MURA JUNIOR e GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA fo
ram
incluídos no polo passivo da ação
e determinada a intimação des
tes
, por mandado
,
para no prazo de 03 dias efetuarem o pagamento da dívida.

Em razão da inadimplência
,
a exequente requereu o prosseguimento da execução com a expedição do mandado de avaliação do imóvel penhorado
.

Ato contínuo, foi determinada a avaliação do imóvel penhorado e oposta
exceção de
pré
-executividade pela
empresa executada, a qual foi rejeitada.

A empresa executada informou o pedido de recuperação judicial,
ocasião em que a exequente requereu o prosseguimento da execução,
pugnando pela
penhora do imóvel dos executados/garantidores
, o que foi deferido.

Em seguida, o executado
JOSE MURA JUNIOR apresentou exceção de
pré
-executividade
(ID nº 121912222),
alegando
prescrição da dívida em face dos garantidores, prescrição intercorrente, submissão do crédito à recuperação judicial
; princípio da menor onerosidade; competência do juízo universal e adequação do cálculo do crédito concursal.

A exequente se manifestou no ID nº 13408
5124, requerendo a rejeição da exceção e o regular processamento do feito.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Si
nii
Savana Bosse Ribeiro rejeitou a exceção de
pré
-executividade, conforme relatado.

Contra essa decisão,
recorre o executado
JOSE MURA JUNIOR.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o agravante
participou do acordo celebrado entre as partes em 2005, na qualidade de garantidor da dívida executada, tendo inclusive assinado o instrumento de transação judicial, reconhecendo e confessando a dívida, e renunciando expressamente a opor qualquer medida judicial contra a execução, conforme consta da Cláusula 12 do contrato. Vejamos (
ID nº
25772504
):

Esse acordo foi homologado por sentença judicial, que transitou em julgado sem qualquer impugnação
(ID nº 2577
2508), o que confere natureza de título executivo judicial à obrigação
.

Nesse contexto, não se pode admitir que o agravante, após renúncia expressa e a formação de título judicial, volte a discutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VALORES DEFINIDOS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO - QUITAÇÃO AMPLA, TOTAL E IRRESTRITA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM NOVO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. A transação judicialmente homologada, por sentença, produz efeito de coisa julgada material, pois extingue a controvérsia e resolve definitivamente a lide. Precedentes.
A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na fase cognitiva e, uma vez transitada em julgado sentença homologatória de acordo entabulado, revela-se inviável a rediscussão da matéria na presente lide, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proibição de ofensa à coisa
julgada
.
Mantém-se a extinção do processo, por ocorrência da coisa julgada
( NCPC
, art. 485, V), se evidenciado que a pretensão inicial consiste em rediscutir transação anterior, regularmente homologada em juízo, na qual se firmou quitação ampla, total e irrestrita.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50104600220208130105 1.0000 .23.210818-3/001, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)
destaquei

No que tange
à
ocorrência de prescrição
da pretensão executiva
,
o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
.

Contudo, a pretensão executiva não está prescrita.

Isto porque, no caso, embora o inadimplemento da obrigação tenha ocorrido em 30/07/2006 (referente à 10ª parcela do acordo),
a exequente requereu o prosseguimento da execução em abril de 2007, com pedido de avaliação do imóvel e outras
providências constritivas (ID nº 25772762 e 25772641.

Essas manifestações demonstram que houve impulso
do processo dentro do prazo de cinco anos.

Além disso,
a inércia atribuível ao Poder Judiciário não pode confundida com inércia do credor, nos termos da Sú
mula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No caso, não se evidencia qualquer lapso superior a cinco anos de inércia da exequente em relação à execução, tampouco em relação à tentativa de cumprimento
contra o agravante, visto que a execução teve andamento com avaliação
e penhora que envolvem diretamente os garantidores.

Lado outro,
o próprio agravante, ao ingressar voluntariamente no polo passivo da execução em 13/10/2005, dando-se por citado e oferecendo bem à penhora, interrompeu qualquer prazo prescricional que eventualmente estivesse em curso contra ele, nos termos do art. 202, V, do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V –
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;”

Ressalte-se que, ao participar do acordo, o agravante não apenas reconheceu a dívida, mas também renunciou expressamente ao direito de opor qualquer defesa à execução, o que inclui a alegação de prescrição, configurando renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 191.
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois
que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
”

Portanto, não há se falar em prescrição
da pretensão executória.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, igualmente não merece prosperar.

Isto porque, a exequente promoveu o prosseguimento da execução logo após o inadimplemento do acordo, em 2007, inclusive com a realização de atos constritivos e avaliação de bens, não se verificando
período interrupto superior a cinco anos sem impulso processual, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921,
§ 4º, do CPC/15.

Além disso,
para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que
se
manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Sendo assim, ainda que
a
exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por
(05) cinco
anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

De igual modo, não há se falar em submissão da execução à recuperação judicial da empresa devedora principal.

No caso, o agravante figura na qualidade de garantidor, não estando protegido pela recuperação judicial da devedora,
conforme expressamente previsto na Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Assim, mesmo que o crédito exequendo esteja sujeito à recuperação judicial da devedora principal, tal circunstância não impede o prosseguimento da execução contra o agravante, que é garantidor e, portanto, possui obrigação autônoma perante a credora.

Nesse sentido
, colaciono julgado deste Tribunal
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ – ART. 49, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados ou devedores solidários, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Tratando-se de execução promovida também contra pessoa física não abrangida pelos efeitos da recuperação judicial, inexiste óbice à continuidade da execução.

A ausência de garantia do juízo e de demonstração de perigo concreto de dano inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante previsão do art. 919, §1º, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1016018-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025)
destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025